Tribunal: TCU
Processo: 034.349/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão em que foram julgadas irregulares as contas do recorrente e que foi imputado débito, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos de convênio tendo por objeto a implementação do "Projeto Alvorada" - Capacitação das equipes dos Portais do Alvorada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela Associação de Apoio ao Programa de Capacitação Solidária (em liquidação) contra o Acórdão 6810/2016-TCU-Primeira Câmara - mantido pelos Acórdãos 2.281/2019 e 848/2020, ambos de 1a Câmara -, por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas da recorrente e a condenou ao pagamento de débito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno e o art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão; 9.2. cientificar a recorrente acerca desta deliberação.